Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo réu, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte requerida, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida em preliminar da apelação.

2. Na ação judicial em que se pleiteia o arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento da indenização, referente ao uso exclusivo do bem por um ex-cônjuge, é o momento em que se tem a ciência da inequívoca intenção do condômino de receber o aluguel. Na oportunidade, extingue-se o comodato gratuito e tácito que, até então, vigorava entre as partes. Precedentes.

3. Em regra, o referido marco temporal é a citação na ação de arbitramento de aluguéis. Contudo a conjuntura particular da hipótese analisada evidencia exceção, haja vista estar demonstrado nos autos que a autora notificou extrajudicialmente o réu do seu propósito de auferir o aluguel ao qual possui direito (art. 1.319 do CC).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.